Tribunal: TJDFT
Processo: 0011581-68.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo, quando o credor se mantém inerte na busca de bens para a satisfação do seu direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação.

2. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. 2.1. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 2.2. No caso, embora bloqueados valores via SISBAJUD (R$1.562,21), estes são insuficientes a satisfazer a execução (R$55.000,00 em 2013), constrição inapta a interromper o prazo prescricional.

3. Recurso conhecido e não provido.